Tribunal: STF
Processo: HC 203639
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que o agravante foi preso em flagrante com 443 tijolos de skunk (437,9g), um tijolo de maconha (1,05kg), um tijolo de crack (1,0kg), 3.320 porções de maconha (3.293,66g) e 456 porções de maconha a granel (2,3kg), bem como um fuzil, calibre 762, sem numeração aparente, com dois carregadores e municiado com 57 cartuchos íntegros, além de dois carregadores de pistola, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 654.812/SP – eDOC.14)
    Busca-se, em síntese, a revogação da custódia cautelar, por ausência de adequada fundamentação. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Conforme extrai-se de resposta a pedido de informações formulado por esta Suprema Corte, o Juiz da causa, em recente reavaliação da custódia cautelar, pontuou que:
    “Há indícios de autoria e materialidade, de modo que a manutenção da custódia cautelar se justifica para a garantia da ordem pública e da apllicação da lei penal, caso venha ser comprovada a imputação, mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares diversas, elencadas no CPP, art. 319, mormente pelo fato de se traar de reincidente específico, o que se confirmado reforça a impossibilidade benefício conforme o disposto no CPP, art. 310, §2°.” (eDOC.17)
    Em idêntico sentido foi a decisão exarada pelo TJSP em HC lá impetrado:
                “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Cristiano de Freitas Silva, sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, na medida em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, a despeito de não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. Mas, na análise dos argumentos trazidos com a impetração, forçoso concluir que a denegação da ordem é medida que se impõe. De fato, ao contrário do alegado na impetração, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, porque indicou a regularidade do flagrante e a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria contra o paciente (fls. 16/17). 
    Afinal, apontou a gravidade concreta da conduta, pois o paciente foi preso em flagrante e acabou denunciado por tráfico de drogas, associação para esse fim e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, uma vez que estaria associado a um indivíduo desconhecido para promover o comércio ilícito de entorpecentes, tanto que estaria guardando e mantendo em depósito, para fins de tráfico, grande quantidade de drogas de mais de um tipo – 443 tijolos de skunk (437,9g), um tijolo de maconha (1,05kg), um tijolo de crack (1,0kg), 3.320 porções de maconha (3.293,66g) e 456 porções de maconha a granel (2,3kg). Além disso, nas mesmas circunstâncias mantinha sob sua guarda um fuzil, calibre 762, sem numeração aparente, com dois carregadores e municiado com 57 cartuchos íntegros, além de dois carregadores de pistola, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na verdade, o paciente foi preso em flagrante por policiais militares na garagem de um imóvel, juntamente com um indivíduo, que portava uma arma de fogo, mas conseguiu fugir por um manguezal, assim que percebeu a presença dos milicianos, enquanto Cristiano se escondeu no interior do imóvel. Assim, os agentes se aproximaram da garagem e sentiram um forte odor de entorpecente vindo de um veículo estacionado no local. O paciente se rendeu e os policiais localizaram as drogas não só no interior do carro, mas também na residência, além do fuzil, carregadores, munições, aparelho celulares, anotações referentes ao tráfico, recipientes contendo amônia e uma máscara utilizada no preparo e mistura de entorpecentes. Essas circunstâncias – aliadas ao fato do paciente possuir condenação por organização criminosa e associação para o tráfico, cuja apelação já foi analisada por este E. Tribunal de Justiça (processo nº 0002404-19.2015.8.26.0157) – recomendam a constrição para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, de sorte que, a concessão da liberdade, nesse momento, poderia abalar a ordem pública e gerar sentimento de descrédito para o Poder Judiciário.” (eDOC.11, p. 15)
    Como se vê, a decisões emanada pelas instâncias ordinárias estão minimamente fundamentadas e, segundo o convencimento razoável do julgador, a recalcitrância do paciente, que segundo aduz o Juízo a quo é reincidente específico e integra organização criminosa, evidencia a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. 
    Para fins cautelares, a existência de indícios de reiteração criminosa sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .
    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente